Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725250-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão do julgamento proferido por meio do Acordão de ID 36731668, que indeferiu a medida cautelar pretendida pelos Autores, intime-se, com base no Art. 140 do RITJDFT, o Governador do Distrito Federal e a mesa da Câmara, via Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher informações ou ratificar as já apresentadas. Desse modo, retifique-se a autuação para incluir o Governador do Distrito Federal no polo passivo da Ação. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Procuradoria Geral do Distrito Federal e à Procuradoria Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, via MPDFT, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se, nos termos do Art. 142 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022 10:10:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador